Tribunal: STF
Processo: Rcl 78098
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Suellen da Rosa Nunes alega ter o Juízo da Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual de Campo Grande contrariado, no Processo n. 0804095-56.2025.8.12.0001, a diretriz firmada no julgamento das ADIs 2.859, 2.397, 2.386 e 2.390.



    Relata que o Estado do Mato Grosso do Sul ajuizou execução em face de pessoa jurídica da qual é titular, e, ao examinar o processo administrativo referente, constatou que o auto de infração que dá suporte ao débito tributário objeto da execução é anterior à instauração do processo administrativo fiscal, o que contraria o decidido nos paradigmas suscitados.



    Nesse contexto, sustenta “esse e. Supremo Tribunal Federal, no âmbito das ADIS 2.859, 2.397, 2.386 e 2.390, decidiu que a utilização das informações de que trata o artigo 6º, da LC 105/2001, depende de ‘prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo (leia-se, o contribuinte deverá ser notificado da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira) e relativamente a todos os demais atos’”.



    Afirma que, diante da constatação de que a autoridade tributária não observou os paradigmas vinculantes e o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, ajuizou ação declaratória com pedido de tutela provisória, ocasião em que o juízo reclamado lhe negou o pleito liminar, sob o fundamento de que “era desnecessária a prévia instauração do processo administrativo fiscal”.



    Sustenta que a decisão reclamada equivocou-se no ponto, pois “a informação referente a operações com cartões de crédito, ainda que mencionadas no artigo 5º da Lei Complementar n. 105/2001, insere-se no conceito de “documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras”, previsto no artigo 6º da Lei Complementar n. 105/2001”. 



    Acrescenta que “não há nos autos do processo administrativo sequer os extratos das operadoras de cartão, nem qualquer documento que embase a premissa fática do fiscal que lavrou o auto, de que a empresa autuada havia feito vendas com cartão de crédito e débito, nos valores consignados no auto de infração”.



    Defende, também, que “como definido nas ADIS 2.859, 2.397, 2.386 e 2.390, o acesso automático das informações referidas pelo artigo 5º da LC 105/2001, ainda assim precedido de processo administrativo prévio, somente poderia ser feito pela União, através da Receita Federal”. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada:



    [...]



    Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, as tutelas provisórias passaram a ter sua previsão no artigo 300 e seguintes, sendo exigido, para a concessão da tutela provisória de urgência, a probabilidade do direito invocado, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    Em primeira análise, a plausibilidade do direito da autora não se verifica, ao menos em apreciação sumária, própria desta fase processual.



    A parte autora argumenta que a autuação que gerou o ALIM n. 39630-E seria nula, pois a utilização, pelo ente fiscal, de dados fornecidos pelas empresas administradoras de cartões de crédito não foi precedida de procedimento administrativo que possibilitasse a defesa da contribuinte, violando, assim, a lei de sigilo das operações financeiras. Ademais, não teria sido comprovada a ocorrência dos fatos geradores.



    Pelos documentos juntados com a inicial, infere-se que a cobrança do crédito tributário debatido nestes autos foi precedida de regular processo administrativo.



    Isso porque, conforme documento de f. 99, a intimação de f. 103 foi enviada ao endereço do "Cadastro de Contribuinte Estadual" e recebida sem ressalvas por terceiro. Nesse viés, sabe-se que " é obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado perante o Fisco, não sendo dever deste empreender buscas para a localização do devedor do débito fiscal, não podendo o contribuinte beneficiar-se de sua desídia em manter o cadastro atualizado." (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0802710-15.2021.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 02/02/2023, p: 06/02/2023)



    Logo, recebida a intimação no endereço constante no cadastro, não há que se cogitar, a priori, da aventada nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, mesmo porque a situação perante o fisco da pessoa jurídica executada, ao tempo do processo administrativo, constava como em "Baixa Não Homologada"(f. 99), portanto, diversamente do que afirma, não estava "Baixada".



    Nesse contexto, o lançamento tributário é permeado pela presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, a qual, neste momento, não foi infirmada pelas alegações e documentos trazidos pela requerente.



    Considerando os documentos juntados aos autos pela requerente, não é possível verificar, em cognição sumária, eventuais incorreções nas informações fornecidas pelas operadoras de cartão de crédito/débito. Tampouco se pode observar, sem a devida produção probatória, se ocorreram ou não as operações de circulação de mercadorias (fatos geradores do ICMS). Isso porque somente a confrontação, a ser realizada em eventual perícia, entre as notas fiscais relativas à autuação e os dados constantes dos livros fiscais da requerente poderá demonstrar a alegação da parte, o que por certo demanda dilação probatória.



    Ademais, o procedimento utilizado pelo ente tributante, consistente no batimento das informações prestadas pelas operadoras de cartões de crédito e débito, decorre de lei, devendo-se ter em conta, igualmente, que a verificação de omissões nas declarações da contribuinte faz gerar a presunção de falta de recolhimento do imposto, impondo-se, assim, a autuação.



    Na mesma linha, o acesso e a utilização, pelo ente tributante, de informações prestadas pelas instituições financeiras também encontra aporte na legislação, de modo que somente em análise de mérito se poderá verificar eventual nulidade.



    A requerente sustenta estar caracterizada quebra do sigilo financeiro, pois, nos termos do art. 6.º da Lei Complementar nº 105/2001, é indispensável prévia instauração de procedimento administrativo. Vejamos:



    [...]



    Todavia, esta mesma lei impõe às instituições financeiras a obrigação de informar o volume de operações, o que não caracteriza quebra do sigilo, mas colaboração com o Fisco. Colhe-se:



    "Art. 5º O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.



    § 1º Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:



    (...) XIII - operações com cartão de crédito;



    (...) § 2º As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.



    (...) § 4º Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.



    § 5º As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legislação em vigor."



    Assim, o procedimento adotado pela requerida não se enquadra no procedimento disciplinado pelo art. 6.º da Lei complementar nº 105/01, mas no art. 5.º, que, como se vê, dispensa a instauração de prévio processo administrativo.



    No mais, a verificação da presença do direito alegado pela autora implica análise do mérito dos autos, incabível neste momento processual.



    [...]



    Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência cautelar. (grifei)



    Como se pode observar, esta ação foi ajuizada contra decisão de natureza precária, relativa à concessão de tutela de urgência, para suspender o trâmite de execução fiscal ou a prática de atos expropriatórios. 



    O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, nessa medida, não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado nas ADIs 2.859, 2.397, 2.386 e 2.390. A legalidade do procedimento adotado pelo fisco no caso posto ainda será objeto de cognição exauriente após instrução probatória, de modo que se mostra prematuro pretender, no atual estágio incipiente da demanda, o pronunciamento do Supremo sobre a questão.



    De mais a mais, os fundamentos apontados não colidem com o entendimento extraído do julgamento conjunto das ADIs 2.859, 2.397, 2.386 e 2.390. Com efeito, naquela oportunidade, este Tribunal reconheceu a validade constitucional de dispositivos da Lei Complementar nº 105/200 (Lei do Sigilo Bancário) que conferem ao fisco o acesso, sem ordem judicial, a informações bancárias e financeiras de contribuintes, por não vislumbrar quebra de sigilo e ofensa a direitos fundamentais.



    Na oportunidade, o julgamento dos paradigmas restou ementado nos seguintes termos:



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 



    1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 



    2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei n º 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 



    3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 



    4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 



    5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 



    6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 



    7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 



    8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.



    (ADI 2859, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) (grifei)



    No caso em apreço, o reclamante afirma que a requisição de informações sobre a movimentação financeira do contribuinte pelo fisco estadual deu-se sem a instauração de processo administrativo, o que contraria as diretrizes dos paradigmas. Nesses termos, conclui que o Juízo reclamado, ao negar a tutela provisória de urgência para sustar o andamento da execução fiscal sob o fundamento de que “era desnecessária a prévia instauração do processo administrativo fiscal”, teria inobservado os paradigmas vinculantes suscitados.



    No caso dos autos, o Juízo reclamado concluiu que as operações de transferência de informações entre a instituição financeira e o fisco estadual deram-se não nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 101/200, mas nos moldes do art. 5º, §1º, XIII, da referida lei, cujas hipóteses não exigem a prévia instauração de processo administrativo.



    Efetivamente, depreende-se ato reclamado que as informações que originaram o auto de infração dizem respeito a operações com cartão de crédito remetidas por instituições financeiras ao fisco estadual, o que encontra amparo no art. 5º, §1º, XIII, da LC nº 101/2005, dispositivo declarado constitucional no julgamento conjunto das ADIs 2.859, 2.397, 2.386 e 2.390.



    Por outro lado, como se observa do julgamento dos paradigmas e da própria lei, só é exigido o prévio processo administrativo fiscal nas hipóteses previstas no art. 6º da Lei Complementar nº 101/2005. Além disso, se estabeleceu “Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários”.



    Acresça-se, ainda, que o Juízo reclamado, ao examinar as provas mediante cognição sumária, concluiu ter havido prévio processo administrativo fiscal. 



    Sabe-se que tais conclusões, por envolverem matéria fática, não podem ser revistas em sede de reclamação.



    Não identifico, portanto, transgressão ao julgamento proferido nas ADIs 2.859, 2.397, 2.386 e 2.390.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente